Tribunal: TJBA
Processo: 0700042-59.1992.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0700042-59.1992.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SUPERMERCADO PAULISTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DESNCESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES. STJ. TJBA. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA LC 118/2005. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. PRECEDENTES. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é possível a decretação de oficio da prescrição direta, sem prévia oitiva da parte exequente, nos termos do art. 219, § 5º, do CPC, que seria perfeitamente aplicável às execuções fiscais. Assim, afasto a preliminar de nulidade suscitada. 2. A questão central consiste em determinar se ocorreu a prescrição do crédito tributário objeto da execução fiscal. 3. É incontroverso que a execução fiscal foi proposta em 22/10/1992, sendo ordenada a citação em 23/07/1992. Todavia, conforme se extrai dos autos, até a prolação da sentença em 26/06/2018, não se logrou êxito na citação pessoal do executado, transcorrendo mais de 26 (vinte e seis) anos sem qualquer ato interruptivo eficaz do lapso prescricional. 4. Para as execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, como é o caso dos autos, aplica-se a redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, segundo a qual a prescrição se interrompe "pela citação pessoal feita ao devedor". 5. No presente caso, verifica-se que o Estado permaneceu inerte durante todo o transcurso de mais de duas décadas, sem adotar qualquer providência efetiva para localização do devedor ou impulsionamento adequado do feito. A jurisprudência tem sido criteriosa na aplicação da Súmula 106 do STJ, especialmente em execuções fiscais antigas, reconhecendo que também incumbe ao exequente zelar pelo regular andamento do processo. 6. No caso dos autos, o transcurso de mais de 26 anos sem qualquer ato eficaz demonstra inequivocamente a consumação da prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174 do CTN e art. 156, V, do mesmo diploma legal. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0700042-59.1992.8.05.0103, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado SUPERMERCADO PAULISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.